Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-16.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007110-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Vanildes Celia de Paula (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANILDES CELIA DE PAULA - CPF: 809.668.701-82 (AGRAVADO), MARIA CECILIA DE MORAIS - CPF: 161.804.291-20 (AGRAVADO), MARCIA MARIA TREVIZAN - CPF: 849.708.801-82 (AGRAVADO), MARIA HELOISA SILVA DOS SANTOS - CPF: 572.294.574-91 (AGRAVADO), NEIDE VIEIRA DE CAMPOS - CPF: 346.310.201-30 (AGRAVADO), GESIANE PEREIRA DA SILVA CAMPOS - CPF: 833.188.521-04 (AGRAVADO), EVA ALVES DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 981.538.111-34 (AGRAVADO), VERA LUIZA DA SILVA COSTA - CPF: 486.707.661-91 (AGRAVADO), NELSA JOSE DOS SANTOS - CPF: 160.198.301-87 (AGRAVADO), LENIL CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 383.908.171-87 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Ordinária nº 0006965-97.2014.811.0041, proposta por
VANILDES CÉLIA DE PAULA e OUTROS
, que na fase de liquidação de sentença por arbitramento, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por autor, totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta o agravante que a verba honorária extrapola os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, além de desobedecer a Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Aduz que
“arbitrar honorários periciais no importe R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 232/2016. De outra banda, caso, em todas as demandas de URV, forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público, cujo valor pode onerar sobremaneira o erário, se fixado de forma arbitrária e desproporcional”.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID 207288172)

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação dos agravados. (ID. 211233679)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção. (ID. 211342185)

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, na ação ordinária em fase de liquidação de sentença por arbitramento, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por autor, totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O ente agravante pretende a reforma da decisão no tocante ao valor arbitrado a título de honorários periciais, ao argumento, em síntese, de que
“arbitrar honorários periciais no importe R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 232/2016. De outra banda, caso, em todas as demandas de URV, forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público, cujo valor pode onerar sobremaneira o erário, se fixado de forma arbitrária e desproporcional”.

Sem razão o recorrente.

A Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, afigura-se cabível em face da Fazenda Pública, a utilização da tabela de honorários periciais do Anexo da referida Resolução, visto que, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, seria o próprio Estado o responsável pelo recolhimento da verba honorária.

Assim sendo, para a fixação dos honorários periciais, com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, deve ser aplicado o subitem 1.1. da seguinte tabela:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras

R$ 830,00

Ainda, deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Destarte, o valor máximo dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de único servidor deve corresponder a
R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) –
valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1º de janeiro de 2017 a 1º de janeiro de 2023. Sítio eletrônico “
DrCalc.net Índices e Cálculos na Web
”. Acesso em: 27 de junho de 2023.

Assim, o valor dos honorários periciais fixados na decisão agravada em R$400,00 (quatrocentos reais), por autor, não extrapola os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, reputando-se razoável e proporcional, ainda mais considerando que na ação de origem há 10 (dez) servidores com cargos diferentes, o que demandará a elaboração de um laudo específico para cada credor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024